Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-24.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800478-24.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: MARIA DAS DORES NUNES, IRACI EVANGELISTA DE MENEZES, RITA MORAES DA SILVA, MARIA DOS REIS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia, para sanar suposta contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos,
incorreu em omissão e contradição.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
O acórdão embargado é claro ao estabelecer que, embora o §2º do art. 34 mencione a necessidade de resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante em casos similares têm entendido que a ausência de avaliação por inércia da Administração Pública não pode ser utilizada como óbice ao direito do servidor.

5. Outrossim, a avaliação de desempenho a que se refere o §2º do art. 34 da lei municipal diz respeito à fase do estágio probatório e, portanto, é condição para a efetivação do servidor. Após superado esse período, a progressão horizontal passa a ser vinculada ao decurso do tempo e ao efetivo exercício das funções, sendo automática, como expressamente consignado no art. 26 do mesmo diploma legal.

6. Além disso, não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, afastando-se a necessidade de submissão à cláusula de reserva de plenário ( CF, art. 97; STF, Súmula Vinculante nº 10).

7. Por fim, conforme precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1075 foi firmada a tese sobre a ilegalidade do ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
,
referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

8. Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

9.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

10. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

11.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0800478-24.2023.8.14.0124– PJE) opostos
pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação é medida que se impõe, posto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 31262334), o Embargante aduz a ocorrência de contradição e omissão, pois o acórdão embargado concluiu que a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 seria “automática após o decurso de três anos de efetivo exercício”, no entanto, não houve qualquer enfrentamento concreto das provas constantes dos autos, que deveriam comprovar o atendimento dos requisitos objetivos exigidos pela Lei Municipal nº 1.244/2007.

Além disso, defende que o acórdão embargado se limitou a afirmar, de forma genérica, que “não há inconstitucionalidade”, sem contudo, realizar o controle difuso de constitucionalidade; ou observar o procedimento estabelecido no art. 948 do CPC.

Destaca também que o acórdão não enfrentou expressamente a matéria quanto a impossibilidade de cumprimento imediato da decisão por violação aos arts. 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), bem como de que a afirmação que o §2º do art. 34 da Lei Municipal

se refere exclusivamente à avaliação de desempenho do estágio probatório não está previsto de forma expressa no texto da lei municipal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos

para suprir a contradição e omissão apontada e reformar a decisão anterior.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31608143).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Outrossim, a jurisprudência do STJ considera, igualmente, o cabimento dos Embargos de Declaração nos casos de reconhecimento de premissa fática equivocada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
ACÓRDÃO EMBARGADO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
. INSTALAÇÃO PORTUÁRIA DE USO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. 1. O acórdão embargado baseou-se em premissa fática equivocada. A Fazenda Nacional, nas razões do Recurso Especial, não argumenta que a parte embargante explora instalações portuárias de uso privativo, bem como não há referência a tal forma de exploração no decisum proferido pela Corte de origem. 2. Quanto à exploração de instalação portuária de uso público, é assente no STJ que os valores cobrados a título de remuneração para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF têm natureza jurídica de Taxa. Precedentes: AgInt no REsp 1.585.707/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2016; AgRg no REsp 1.286.451/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 23.10.2013; REsp 1.275.858/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013. 3. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, através do Ato Declaratório 09/2016, autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que discutam a natureza jurídica dos valores cobrados a título de contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, para ressarcimento dos custos em razão do exercício extraordinário de atividade de fiscalização alfandegária, em relação a empresas que explorem terminais aduaneiros de uso público". 4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial. Prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.” (STJ - EDcl no REsp: 1690101 RS 2017/0193101-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos,
incorreu em contradição e omissão
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a pretensão do embargante é reformar a decisão que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais, ora embargados, à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, bem como a determinação de pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos.

Desse modo, o acórdão embargado é claro ao estabelecer que a Lei Municipal nº 1.244/2007, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, disciplina nos artigos 24, 25, 26 e 34 a progressão horizontal. Tais dispositivos preveem que a progressão ocorrerá automaticamente após o decurso de três anos de efetivo exercício nas atribuições do cargo, observadas as condições estipuladas nos mencionados artigos.

Além disso, destaca que, embora o §2º do art. 34 mencione a necessidade de resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante em casos similares têm entendido que a ausência de avaliação por inércia da Administração Pública não pode ser utilizada como óbice ao direito do servidor.

Outrossim, a avaliação de desempenho a que se refere o §2º do art. 34 da lei municipal diz respeito à fase do estágio probatório e, portanto, é condição para a efetivação do servidor. Após superado esse período, a progressão horizontal passa a ser vinculada ao decurso do tempo e ao efetivo exercício das funções, sendo automática, como expressamente consignado no art. 26 do mesmo diploma legal.

Assim, não há que se falar em ilegalidade na concessão da progressão horizontal com base no efetivo tempo de serviço. O reconhecimento judicial de tal direito apenas supre omissão da Administração, que não procedeu com as avaliações ou sequer regulamentou sua aplicação, ainda que a lei estivesse em vigor há mais de uma década. A omissão do poder público não pode, em hipótese alguma, prejudicar o servidor.

Em relação à alegada ausência de observância d

o procedimento estabelecido no art. 948 do CPC, observa-se que o acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, mas, ao revés, afastou expressamente tal arguição, considerando que a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço são institutos distintos, não configurando bis in idem ou afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Tribunal Pleno, Julgado em 06/12/2023; TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0059074-03.2014.8.14.0301 – Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Tribunal Pleno, Julgado em 03/10/2022), não havendo falar em nulidade por afronta à cláusula de reserva de plenário ( CF, art. 97; STF, Súmula Vinculante nº 10), visto que inexiste declaração de inconstitucionalidade, mas sim a negativa do vício constitucional alegado.

Por sua vez, a LC nº 173/2020 se destinou, também, a alterar a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, qualquer argumentação restritiva para a correção remuneratória legalmente prevista não obsta o reconhecimento do direito, tampouco o adimplemento, conforme precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1075 na qual foi firmada a seguinte tese:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Nesse sentido destaca-se o REsp nº 1879282 – TO, representativo de controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS . ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - REsp: 1879282 TO 2020/0143529-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026